Tribunal: TJBA
Processo: 0776818-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776818-75.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA ISABEL ALVES SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. APLICABILIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de contribuinte, em razão do baixo valor do crédito exequendo (R$ 1.420,18). Sustenta o agravante, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso, a impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento, a observância da autonomia municipal para fixação de critérios de cobrança e a existência de medidas administrativas prévias de recuperação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF se aplicam ao caso concreto; (iii) determinar se a autonomia municipal afasta a análise judicial de interesse processual; (iv) verificar se há retroatividade indevida da orientação firmada pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento, especialmente na ausência de movimentação útil ou localização de bens penhoráveis, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de reduzido valor quando ausente interesse processual, diante da desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o benefício econômico esperado. As teses firmadas em repercussão geral possuem efeito vinculante e aplicação imediata pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927 do CPC, não havendo falar em indevida retroatividade quando utilizadas para julgamento de processos em curso. A autonomia do ente federativo para gestão e cobrança da dívida ativa não impede o controle judicial sobre as condições da ação, especialmente quanto ao interesse de agir. A adoção de medidas administrativas prévias ou a existência de legislação local sobre valores mínimos de ajuizamento não afasta, por si só, a possibilidade de extinção judicial da execução fiscal quando constatada a ausência de utilidade processual. A extinção da execução fiscal de baixo valor não viola o princípio da indisponibilidade do interesse público, mas concretiza os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0776818-75.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravada MARIA ISABEL ALVES SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11/SO